Tribunal: STF
Processo: RE 645057
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS. COBRANÇA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. A constitucionalidade da contribuição social do salário-educação foi reconhecida por ambas as turmas desta Corte. Precedentes: AI 523.308-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 27.05.05; RE 601.380-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.05.10; AI 496.771-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 26.11.04; RE 395.172-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 07.05.04).



    2. Todavia, a análise da possibilidade, ou não, de incidência daquela exação sobre os valores pagos aos trabalhadores portuários avulsos prescinde do exame da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria (Leis 8.212/1991 e 9.424/1996). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário interposto pela União. Precedentes: RE 632.523, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 21.03.11, o RE 379.482, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 379.482, DJ de 21.08.03 e o RE 605.881, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 21.09.10.



    3. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo regimental interposto pelas embargantes e, por conseguinte, negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela União.